Tribunal: TJPA
Processo: 0000524-33.1991.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000524-33.1991.8.14.0006

APELANTE: AUTO POSTO TERMINAL LTDA

APELADO: CIMENTOS DO BRASIL S/A CIBRASA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PERÍCIA JUDICIAL. SUPRESSÃO DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Auto Posto Terminal Ltda. contra acórdão que, em sede de apelação cível, manteve sentença de procedência em ação reivindicatória ajuizada por Cimentos do Brasil S/A – CIBRASA, determinando a imissão da autora na posse do imóvel. A embargante alega omissões e contradições no acórdão, como suposta violação ao contraditório na produção da prova pericial, ausência de análise da matrícula de imóvel nº 189 (REICON), não enfrentamento de argumentos sobre sobreposição de áreas, enriquecimento sem causa, e dispositivos legais para fins de prequestionamento, pleiteando efeito modificativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão impugnado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição quanto aos pontos levantados pela parte embargante; (ii) avaliar se há fundamento para atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração apenas se prestam à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não sendo meio adequado para rediscutir fundamentos ou promover reexame do mérito da decisão embargada.

O acórdão impugnado enfrentou detalhadamente todas as alegações essenciais, concluindo, com base em perícia técnica, pela inexistência de sobreposição de áreas entre os imóveis das partes.

A perícia judicial foi realizada com observância ao contraditório, mediante levantamento técnico por empresa especializada, com conclusão fundamentada e ratificada em laudo complementar, inclusive considerando a matrícula indicada pela embargante.

A alegação de violação ao contraditório e ampla defesa é infundada, uma vez que houve plena participação das partes nos atos periciais.

A jurisprudência do STJ dispensa o julgador de responder individualmente a todos os argumentos se a motivação for suficiente à solução da controvérsia.

Não se verificando omissão, obscuridade ou contradição, nem sendo hipótese excepcional, é incabível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos.

A oposição dos aclaratórios configura mero inconformismo com o resultado desfavorável do julgamento, sem apontamento de vício apto a ensejar sua modificação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

A ausência de acolhimento de todos os argumentos da parte não configura omissão, desde que a fundamentação seja suficiente para justificar a conclusão adotada.

A atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração somente é admitida em caráter excepcional, quando o vício apontado for capaz de alterar o resultado do julgamento, o que não se verifica no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg nos EAREsp 228316/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 16/06/2016; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 517.135/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 13/10/2015; STJ, AgInt no REsp 1942363/SP, DJe 05/10/2022; STJ, EDcl no AgRg no HC 707726/PA, DJe 15/02/2022; TJPA, APL 0002440-50.2004.8.14.0005, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, julgado em 18/12/2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
dos presentes aclaratórios

e
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0000524-33.1991.8.14.0006

EMBARGANTE:
AUTO POSTO TERMINAL LTDA

EMBARGADOS:
CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA e ACÓRDÃO ID N.

31532769

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
opostos por
AUTO POSTO TERMINAL LTDA
em face do
Acórdão de ID n. 31252029
, que, à unanimidade,
negou provimento ao recurso de apelação
, mantendo a sentença que julgou procedente a ação reivindicatória ajuizada por
CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA
, determinando a imissão da embargada na posse do imóvel objeto da lide.

Aduz a embargante que o acórdão embargado incorreu em omissões e contradições, especialmente por não ter enfrentado argumentos relevantes suscitados no recurso de apelação, notadamente quanto à violação ao contraditório e à ampla defesa na produção da prova pericial, à desconsideração da Matrícula nº 189 (REICON), bem como às divergências técnicas apontadas pelo assistente técnico, que, segundo sustenta, evidenciariam a existência de sobreposição de áreas entre os imóveis das partes.

Acrescenta que o acórdão também deixou de se manifestar adequadamente sobre a alegada incompatibilidade do pedido de devolução dos valores relativos às benfeitorias com a ação reivindicatória, bem como sobre a incidência da coisa julgada, deixando de analisar a tese de enriquecimento sem causa, fundada no art. 884 do Código Civil, além de não ter enfrentado diversos dispositivos legais indicados para fins de prequestionamento.

Por fim, requer seja conhecido e acolhido os presentes Embargos de Declaração, para, emprestando-lhes efeito modificativo, sejam sanadas as omissões e contradições apontadas, integralizando o Acórdão ora embargado.

No ID n. 32316605, foram apresentadas
CONTRARRAZÕES
, pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

É cediço que para a oposição do recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a existência de um dos vícios dispostos no art. 1.022, do CPC/2015,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º .

Neste sentido é o magistério de Pontes de Miranda citado por Cândido Rangel Dinamarco:
Neles, ‘não se pede que se redecida, pede-se que se reexprima’.
(A reforma do Código de Processo Civil, p. 186).

Sobre os embargos de declaração, vejamos a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ.
EMBARGOS

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS

DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA PARA EXAME DE QUESTÕES DE CONHECIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÕES.
EFEITOS INFRINGENTES.
INVIABILIDADE. REJEIÇÃO DOS
EMBARGOS

DECLARATÓRIOS.

1.
A
atribuição de

efeitos infringentes,

em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada
.

2.
Embargos
de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg nos EAREsp 228316/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 16/06/2016.)
(Grifei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO CARACTERIZADA. SUPRIMENTO. NECESSIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. (...) 1. A caracterização de omissão no julgado impõe o acolhimento dos embargos declaratórios para suprimento. 2.
A
atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em situações excepcionais, quando, sanado o vício da decisão embargada, a alteração do resultado do julgamento surja como consequência lógica
. [...]

(EDcl no AgRg no AREsp 517.135/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 13/10/2015).
(Grifei).

In casu
, o que se verifica é o mero inconformismo da embargante que se limita a opor embargos de declaração de matéria pormenorizadamente analisada no Acórdão combatido.

De forma a tornar didático o presente voto, passo a transcrever, na parte que interessa, o Acórdão vergastado, vejamos (ID n. 31252029):

“(...) Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

A controvérsia submetida à apreciação deste Tribunal cinge-se à existência ou não de sobreposição entre o imóvel reivindicado pela parte autora e o terreno sobre o qual o apelante afirma exercer posse legítima, assim como à validade da perícia judicial que embasou a sentença de procedência, bem como sobre a possibilidade de devolução dos valores de indenização de benfeitorias recebidos pela CIBRASA indevidamente com juros e correção monetária, eis que o real proprietário dos prédios e equipamentos é o apelante.

Ressalte-se, de início, que a questão atinente à legitimidade da posse e à titularidade dominial da área já foi objeto de pronunciamentos anteriores deste E. Tribunal, os quais determinaram, com o escopo de elucidar a controvérsia, a realização de prova pericial, consoante se verifica no Acórdão contido no ID n. 1779303.

A perícia determinada foi efetivamente realizada nos autos (ID’s n. 1779310, 1779311 e 1779312), com a devida observância do contraditório, tendo sido facultada às partes a formulação de quesitos e o acompanhamento dos trabalhos técnicos. Importa salientar que o laudo pericial apresentado nos autos é categórico ao afirmar a inexistência de sobreposição entre as áreas discutidas. O expert consignou, de modo reiterado e fundamentado, que não há interseção entre o imóvel da CIBRASA e a área ocupada pelo apelante, tendo a localização do bem sido estabelecida com base em critérios técnicos seguros, tais como levantamento topográfico e georreferenciamento.

Por oportuno, trago destaques da sentença que ratificam a fundamentação suso delineada, apontando os termos do Laudo Pericial (ID n. 1779328):

“(...) O LAUDO PERICIAL, em diversas oportunidades, é claro ao indicar que NÃO HOUVE SOPREPOSICÃO de áreas, a saber:

i) FL. 402 - 'Este documento é bem claro que não há superposição com o documento da CIBRASA, onde o mesmo está localizado a 33,00m da Rua São João (grifou-se)

ii) FL. 403 - 'as edificações no perímetro existentes no imóvel não foram medidas. tampouco avaliadas, pois não fazem parte do objetivo desta perícia que era a de identificar no local o imóvel e as possível superposições de áreas, o que é provado que não há. (grifou-se)

iii) FL. 405 -– R – Não há superposição de área, demonstrado no corpo do laudo pericial.' (grifou-se)

iv) FL. 406 – R – Não há superposição de área' (grifou-se) Logo, não restam quaisquer dúvidas de ser a área, objeto de litígio, de propriedade da CIBRASA, autor da ação reivindicatória originária, e, portanto, detentor do direito de usar. gozar e dispor do imóvel. (...)”

A pretensão recursal se insurge, em verdade, contra a conclusão pericial não por vícios intrínsecos ao laudo, mas por mera inconformidade do apelante com o resultado que lhe é desfavorável. Tal postura não encontra amparo jurídico.

A perícia é suficientemente clara, fundamentada e respaldada por documentação, inclusive com vistoria in loco, não havendo elementos que justifiquem sua desconsideração ou invalidação.

Destarte, ainda que o julgador não esteja vinculado às conclusões do perito, a jurisprudência pacífica recomenda que, ausentes vícios ou contradições, e sendo o laudo resultado de análise técnica escorreita, deve prevalecer como fundamento decisório.

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e do C. Tribunal da Cidadania:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. PROFISSIONAL HABILITADO. NOMEAÇÃO DE ENGENHEIRO CIVIL. PREVALÊNCIA DO LAUDO PERICIAL QUE ADOTA CRITÉRIO TÉCNICO PELO MÉTODO COMPARATIVO POR MEIO DA COMPARAÇÃO DE DADOS DO MERCADO RELATIVOS A IMÓVEIS DE CARACTERÍSTICAS SEMELHANTES NA MESMA REGIÃO. DINÂMICA DA PRODUÇÃO PROBATÓRIA. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. DESNECESSIDADE. PETIÇÃO APÓCRIFA. NÃO CONHECIMENTO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. JUSTA INDENIZAÇÃO. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOCORRÊNCIA.

1- A Constituição Federal garante que, o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, será realizado mediante justa e prévia indenização em dinheiro . Inteligência do art. 182, § 3ª da CF;

2-
O laudo pericial de avaliação do imóvel expropriando é peça fundamental na ação de desapropriação
;

3- Sob a ótica do art. 145, do Código de Processo Civil, exige-se a formação universitária para exercer a função de perito judicial, o que, em caso de desapropriação, trata-se de engenheiro. Inteligência do art . 7º da Lei nº 5.194/66 e art. 12, § 3.º, da Lei 8 .629/1993;

4- Laudo pericial adotado pelo juízo utilizou metodologia adequada para avaliações judiciais. Valor da indenização que se afigura razoável para as dimensões do imóvel desapropriado e a sua localização;

5- Petição com manifestação sem a regular assinatura do perito assistente do autor, não merece conhecimento por ausência de pressuposto formal;

6- O juiz, na condução da coleta de provas, em face dos princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento, tem liberdade para avaliar a necessidade de sua produção, conforme prescrevem os arts. 256 e 130 do CPC. Não há nulidade na falta de realização da audiência que nada acrescentaria à prova já produzida;

7-
A sentença prolatada com base em laudo pericial realizado por profissional competente e que obedeceu os parâmetros dados pelas normas da ABNT deve ser mantida;

8- Dos fatos e provas dos autos não resta caracterizada qualquer violação ao devido processo legal;

9- Recursos conhecidos e desprovidos . Em reexame, sentença mantida.

(TJ-PA - APL: 00024405020048140005 BELÉM, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 18/12/2017, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 10/01/2018)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS . AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento, ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ, na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Não há que falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia.

3.
Descabida a pretensão do recorrente de anulação da sentença para realização de nova perícia, notadamente porque o Tribunal estadual concluiu pela validade do laudo pericial, realizado por profissional idôneo e qualificado que, de forma objetiva e imparcial, apresentou as conclusões necessárias à solução da lide
. Incidência da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno não provido .

(STJ - AgInt no REsp: 1942363 SP 2020/0284168-7, Data de Julgamento: 03/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/10/2022)

Ademais, o apelante teve a oportunidade de provocar esclarecimentos adicionais por meio de Laudo Complementar, cujas respostas foram igualmente precisas e técnicas (ID n. 1779318), reiterando a inexistência de sobreposição.

Destaco aqui, trecho do Laudo Complementar, o qual demonstra a tecnicidade e transparência empreendidos na elaboração da documentação integrante da perícia (ID n. 1779318, p. 02/03):

“(...) O levantamento planialtimétrico foi realizado pela Sercon - Construção, Saneamento e Topografia, empresa especializada em trabalhos semelhantes com mais de 25 anos de experiência e centenas de trabalhos realizados para Cohab, Prefeituras e particulares.

O trabalho desenvolvido em campo é demorado e foi desenvolvido em um fim de semana com menor presença de veículos e pessoas.

Foram cravados dois marcos geodésicos em pontos estratégicos para a realização do georreferenciamento e também por conta de uma possível aferição do trabalho apresentado, desta forma qualquer interessado poderá instalar as estações de medições topográficas nos referidos marcos e de posse do levantamento apresentado na perícia verificar todos os pontos ali apresentados
.

Os Marcos Geodésicos são pontos públicos que podem ser usados por qualquer cidadão e serve de base Referência Cartográfica em futuros levantamentos topográficos e georreferenciamentos imobiliários municipais.

Ao mesmo tempo,
este levantamento foi levado no dia da vistoria oficial e mostrado aos presentes assistentes que nada questionaram ou indagaram sobre o trabalho
. (...)” (grifo nosso)

Muito embora a apelante insista em afirmar que o Juízo a quo ignorou a Matrícula nº 189 (REICON), com cadeia dominial de 1885 e preferiu basear-se em um depoimento de “morador antigo” para definir os marcos do terreno, faz-se mister ressaltar que mesmo esse ponto fora devidamente esclarecido no Laudo Complementar (ID n. 1779318), no tópico 11, oportunidade na qual o Sr. Perito, afirmou ter sido sim a Matrícula analisada no Laudo Pericial, todavia não possuindo marcos ou referência, somente constando que está localizado às proximidades do km20 da Estrada de Ferro de Braganç.

Acrescento ainda que inclusive o Sr. Perito fez constar no Laudo Pericial, que com o referido documento sequer seria possível localizar o endereço, nem de forma aproximada. (ID n. 1779310, p. 05)

Diante de todo arcabouço probatório contido nos autos, tenho que as alegações do recorrente não são capazes de desconstituir todo o trabalho de perícia realizado nos autos, com extrema expertise e transparência, e fundada em documentação idônea, repise-se tendo sido em todo decurso do processo garantida a ampla defesa e o contraditório.

Por fim, destaco que em relação à alegação de que a indenização paga à autora/apelada na ação de desapropriação seria indevida, cumpre observar que o objeto desta demanda é a reivindicação possessória, não se mostrando possível rediscutir a validade da indenização, especialmente diante da coisa julgada formada na ação expropriatória.

Dessa forma, verifica-se que a sentença prolatada apreciou de forma escorreita e pormenorizada a matéria posta nos autos, com base na prova técnica e no acervo probatório existente, não havendo motivo jurídico para sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
. (...)”

Outrossim, como cediço, o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, é nesse sentido a jurisprudência do STJ, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DESNECESSIDADE DE REBATER TODOS OS ARGUMENTOS. RAZÕES DE DECIDIR DEVIDAMENTE APRESENTADAS. MOTIVAÇÃO SATISFATÓRIA E SUFICIENTE AO DESLINDE DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM EMBARGOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

(...)

2. Destaca-se, outrossim, que o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte ( AgRg no AREsp 1009720/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 25/4/2017, DJe de 5/5/2017).

3. (...)

(STJ - EDcl no AgRg no HC: 707726 PA 2021/0371429-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022)

Nessa esteira de raciocínio, verifica-se que o presente recurso de Embargos de Declaração, visa tão somente rediscutir matéria, por mero inconformismo, eis que a decisão combatida esmiuçou os questionamentos trazidos, razão pela qual sua rejeição se mostra medida de direito a se impor.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e os
REJEITO
, e,
desde já registro que no caso de oposição de novos embargos de declaração de forma protelatória será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
.

É COMO VOTO
.

Datado e assinado eletronicamente
.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 09/02/2026